Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714195-13.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ELIANE CRISTINA PESTANA, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADAS: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, ELIANE CRISTINA PESTANA DESPACHO POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME e ELIANE CRISTINA PESTANA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional e repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Já a segunda recorrente defende que houve negativa de prestação jurisdicional e assevera que a matéria foi prequestionada. Repisa os fundamentos lançados no recurso especial e afirma que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004